Tribunal: TJDFT
Processo: 0742690-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742690-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNA MARIA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença (autos no 07086007420228070018), em que contende com EDNA MARIA DIAS. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 136697493 – origem): “DISTRITO FEDERALapresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe moveEDNA MARIA DIASe outro, partes qualificadas nos autos, alegando, que a pretensão da autora está prescrita; que caso o cumprimento de sentença seja extinto, eventuais honorários advocatícios fixados inicialmente devem ser afastados, pois o cumprimento não gerou quaisquer benefícios econômicos aos autores, pleiteando também a revogação de honorários fixados anteriormente em favor das autoras; que há excesso de execução, devendo ser utilizada a TR como índice de correção monetária até novembro/2021 e após esse período a SELIC, em face da Emenda Constitucional n.o 113/2021, requerendo que seja acatada sua memória de cálculos; que quanto aos honorários sucumbenciais há necessidade de liquidação da sentença; que não devem ser fixados honorários relativos à fase de conhecimento; requereu a concessão do efeito suspensivo. Subsidiariamente, requereu a aplicação de juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009 e em caso de eventual procedência total ou parcial dos pedidos, que seja determinada a incidência/retenção de contribuição previdenciária/Imposto de Renda sobre os respectivos valores; requereu, ainda, a revogação/redução dos honorários fixados inicialmente em favor dos autores (ID 133846391). Foram anexados documentos. Os autores manifestarem-se sobre a impugnação, aduzindo que a pretensão não se encontra prescrita; que os honorários fixados no recebimento do cumprimento de sentença são devidos, nos termos da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça; ratificaram seus cálculos; afirmaram que não pleitearam honorários relativos à fase de conhecimento e que não deve ser deferido o efeito suspensivo. Subsidiariamente, pugnaram pela aplicação da SELIC após 09/12/2021 e pelo prosseguimento do feito pelo valor incontroverso (ID 136518198). É o relatório. Decido. O réu informou que não possui interesse no Juízo 100% digital (ID 133846391). Em razão da não adesão da parte ao Juízo 100% digital, o procedimento deste processo não se altera, motivo pelo qual não há anotação a fazer nos autos eletrônicos. O réu arguiu que a pretensão da autora está prescrita. Contudo, verifica-se que o título executado transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 129173558, pág. 66), não tendo transcorrido 5 (cinco) anos dessa data até a data de ajuizamento da presente ação (25/06/2022), razão pela qual rejeito esse pedido. O réu aduziu que não devem ser fixados honorários relativos à fase de conhecimento, caso contrário, esses deveriam ser antes liquidados. Com relação a impossibilidade de se fixar honorários relativos à fase de conhecimento e sua eventual liquidação, verifica-se que esses não foram fixados, uma vez que na decisão de ID 129384053 apenas foram arbitrados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ), que são diversos daqueles honorários relativos à fase de conhecimento. Assim, nada a prover neste ponto. O réu requereu que fosse determinada a incidência de contribuição previdenciária e de imposto de renda no crédito executado, todavia esses já incidem e são retidos no momento da expedição do requisitório, portanto nada a prover neste ponto. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR até novembro/2021 e após esse período a SELIC, e não o IPCA-e. Em análise dos autos, verifica-se que o título executado fixou de forma expressa que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 129173558, pg. 29), a qual prevê a TR como índice de correção monetária. Ressalte-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). O Supremo Tribunal Federal, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Contudo, houve a emenda à Constituição Federal (Emenda Constitucional n.o 113/2021), estabelecendo a taxa SELIC como fator a ser utilizado para os encargos moratórios das dívidas da Fazenda Pública, por isso, mesmo havendo coisa julgada sobre a matéria, essa deve ser flexibilizada em razão da modificação legislativa constitucional, por isso, a partir de 9/12/2021 esse é o índice que deve prevalecer. Nesse contexto, assiste razão ao réu, devendo a impugnação ser acolhida nesse ponto. Os autores requereram o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso do débito (ID 136518198). O pedido não tem respaldo lógico ou jurídico, pois o processo não está parado e tampouco há motivo a justificar a pretensão de fracionamento da requisição de pequeno valor - RPV, cujos prazos são exíguos. Assim, indefiro o pedido. Indefiro a concessão do efeito suspensivo requerido pelo réu, pois os pagamentos realizados pela Fazenda Pública são efetuados por meio de Requisição de Pequeno Valor ou precatório, cuja expedição se dá somente após o trânsito em julgado das decisões proferidas no curso do feito. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, que neste caso corresponde ao proveito econômico, qual seja o excesso de execução de R$ 8.621,91 (oito mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e um centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. O réu apresentou diversas alegações que foram rejeitadas, com exceção do pleito de excesso de execução que diminuiu o valor do débito em aproximadamente 47% (quarenta e sete por cento), portanto a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 70% (setenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento) para o réu. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 9.638,63 (nove mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos), conforme planilha de ID 133846392. Condeno as partes no percentual de 70% (setenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria - GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 129173554) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 129384053..” Os embargos declaratórios opostos pelo agravante (ID 138768770) foram rejeitados por meio da decisão de ID 140088113): “O réu interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 1366877493, sob a alegação de que há contradição, pois, não deve haver condenação do executado em honorários em razão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação da autora quanto aos embargos opostos (ID 138889276), tendo ela se manifestado (ID 139965046). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que há contradição na decisão, pois, não deve haver condenação do executado em honorários em razão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Todavia, inexiste contradição na decisão embargada. Ressalta-se que a contradição apta a ensejar a interposição de embargos de declaração é a contradição interna no julgado, o que sequer foi apontado pelo réu. Na verdade, a pretensão do réu consiste em questão de mérito somente apreciável pela via recursal própria. Em face das considerações alinhadas REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” Em seu agravo, o recorrente aduz que a decisão, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu-a, parcialmente, porém, rateou o valor da condenação em honorários advocatícios entre as partes na proporção de 70% para a parte exequente e 30% para o réu/agravante, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico. Assevera que a decisão representa, ao mesmo tempo, o acolhimento parcial da parcela decotada e a rejeição, também parcial da parte não “expungida” da impugnação. Por essa razão, entende que esta circunstância não permite a diminuição dos honorários devidos ao executado. Pontua que a legislação processual civil regula expressamente a hipótese, ao determinar a condenação apenas do exequente sobre o valor decotado, o que permite calibrar adequadamente a sucumbência. Aduz que “Não há excesso algum, pois a base de cálculo da verba honorária é o proveito do executado, que corresponde ao valor economizado. Se o exequente pretende 100 e o executado entende que o débito é zero, mas a decisão judicial fixa-o em 30, os honorários sucumbenciais incidem apenas sobre 70, que corresponde à parcela decotada. Note-se que essa base de cálculo (valor economizado) é exatamente o resultado da decisão judicial, sem incidir sobre a totalidade do débito. Portanto, não há justificativa para reduzir a verba honorária devida ao executado. Em outras palavras, em cumprimento de sentença, só cabem honorários sucumbenciais em favor do executado, a incidir sobre o excesso suprimido”. Acrescenta que, nos termos da Súmula 519 do STJ, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Por essa razão pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja excluída a condenação do Ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição parcial da impugnação (ID 42276288). É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está isento do recolhimento de preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento individual de ação coletiva n° 32159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, pelo valor indicado na planilha de ID 129173556. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos -Tema 973/STJ). Nos termos da Súmula 519 do STJ, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Veja-se: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. No mesmo sentido, em caso de acolhimento parcial da impugnação, os honorários devem ser fixados somente em favor do executado. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado pela sistemática dos repetitivos (REsp 1134186/RS), não são cabíveis honorários advocatícios em favor do exequente pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em benefício do executado, em caso de acolhimento de sua impugnação, ainda que parcial. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21/10/2011). Esse também é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS APENAS PELO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação do agravante, condenando-o ao pagamento de 70% dos honorários de sucumbência. 2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado pela sistemática dos repetitivos (REsp 1134186/RS), não são cabíveis honorários advocatícios em favor do exequente pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em benefício do executado, em caso de acolhimento de sua impugnação, ainda que parcial. 3. Recurso conhecido e provido”. (07291152420218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe: 15/12/2021.) – Grifei “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. DISTRITO FEDERAL. TEMA 1170 DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA.HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO EM FAVOR DO EXECUTADO. ÔNUS INTEGRAL DO EXEQUENTE. 1. A decisão agravada acolheu a tese de excesso de execução, aplicando a TR como índice de correção monetária. Nesse aspecto, falta interesse processual sobre a discussão, pois deferir o pleito é melhor do que a suspensão do processo. 2. Não há ilegitimidade ativa. O agravado era servidor vinculado ao Distrito Federal ao tempo da obrigação reconhecida no título executado, que é de janeiro de 1996 até março de 1997. 3. "Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07257078820228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/11/2022). Portanto, em caso de acolhimento parcial da impugnação, em que se alega excesso de execução, os honorários devem ser arbitrados em benefício do executado, sobre o proveito econômico obtido, ou seja, devem incidir sobre a quantia cobrada em excesso. Assim, observa-se a probabilidade da concessão da tutela recursal. Ademais, ressalte-se que o indeferimento imediato do pedido tem aptidão para causar prejuízo ao Ente Público, ante o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença e suas medidas executórias. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator